Tribunal: TJSP
Processo: 0001447-11.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença que desclassificou a conduta para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Recursos da acusação e da defesa. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Hipótese

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença que desclassificou a conduta para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Recursos da acusação e da defesa. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Hipótese que comporta a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, com diminuição da pena em 3/5. 4. Penas aplicadas, com observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no 596.603. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Apelo defensivo desacolhido.